Tribunal: TJBA
Processo: 8015870-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015870-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA Advogado(s): AGRAVADO: ELIOSVALDO FERREIRA CARVALHO Advogado(s):WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de demonstração do alegado excesso de execução. O recurso limitou-se a alegações genéricas quanto à aplicação da EC nº 113/2021 e à imutabilidade do título executivo judicial, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade, notadamente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de maneira clara e objetiva os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada. O recurso que se limita a alegações genéricas, sem estabelecer confronto analítico com a fundamentação adotada pelo juízo de origem, não atende ao requisito formal necessário para seu conhecimento. No caso, a decisão agravada destacou expressamente que o Município alegou excesso de execução sem apresentar os cálculos necessários à comprovação do alegado. As razões recursais, contudo, não enfrentaram essa conclusão, deixando de indicar os supostos erros e os critérios que entende corretos, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade. A mera menção a documentos juntados nos autos, desacompanhada de sua análise concreta e comparativa com os parâmetros adotados pelo credor, é insuficiente para suprir a exigência de impugnação específica. Conforme a jurisprudência, a ausência de impugnação clara aos fundamentos decisórios inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015870-60.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUAQUARA e como apelada ELIOSVALDO FERREIRA CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.